Tribunal: TJDFT
Processo: 0747450-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0747450-23.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA DA ABADIA RODRIGUES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Márcia da Abadia Rodrigues contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília (ID 163708341 do processo n. 0709484-63.2023.8.07.0020) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela ora agravante contra BRB Banco de Brasília S.A., revogou o benefício da gratuidade de justiça anteriormente concedido à parte autora. Em suas razões recursais (ID 53148680), a agravante narra ter proposto ação revisional de contrato de empréstimo consignado c/c restituição de valores de pagos e indenização por danos morais contra o banco agravado, requerendo, dentre outros pedidos, a concessão da gratuidade de justiça, em razão de não conseguir arcar com as custas processuais sem comprometer o seu sustento e de sua família. Sustenta que, apesar de ser servidora pública, sua remuneração mensal se encontra totalmente comprometida, diante dos descontos indevidos realizados pelo banco réu, ficando, inclusive, sem receber salário no mês de novembro. Relata que, “ao analisar o pedido da requerido o douto juízo utilizou o limite fixado pela Defensoria Pública da União no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) como teto ao reconhecimento da presunção de hipossuficiência e revogou a gratuidade de justiça”. Aduz que, mostra-se “totalmente descabido o parâmetro utilizado pelo juízo, qual seja o teto da Defensoria Pública da União, quando na verdade caso fosse considerar algum parâmetro deveria ter considerado o teto da Defensoria Pública do Distrito Federal, sendo assim, pacífico o entendimento de que na aferição da hipossuficiência econômica, é cabível tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal”. Cita precedentes jurisprudenciais que entende amparar sua tese. Argumenta que, caso não se entenda que faz jus à gratuidade de justiça, é imprescindível que seja viabilizado o parcelamento das custas processuais, na forma do art. 98, § 6o, do CPC, diante da sua manifesta incapacidade financeira. Sublinha estarem reunidos os requisitos legais necessários para o deferimento do efeito suspensivo ao recurso. Requer, liminarmente, o deferimento de efeito suspensivo ao agravo para impedir o cancelamento e o arquivamento do processo sem resolução do mérito. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do presente recurso para reformar a r. decisão, a fim de conceder a gratuidade de justiça indeferida na origem, ou, subsidiariamente, deferir o parcelamento das custas judiciais. Sem preparo, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça, na forma do art. 99, § 7o, do CPC. Vieram os autos conclusos a esta Relatoria em razão da prevenção verificada com o agravo de instrumento n. 0738574-79.2023.8.07.0000 (certidão ao ID 53169028). É o relato do necessário. Decido. 2. Inicialmente, destaca-se que o objeto do recurso é apenas o indeferimento da gratuidade na origem. Assim, à parte agravante não se exige o recolhimento do preparo recursal, matéria postergada ao julgamento do mérito do agravo, se eventualmente desprovido o recurso. Nessa linha, o claro precedente do e. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA COMO MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AFASTAMENTO. PEDIDO FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício. 2. É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. 3. Agravo interno provido. (AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/11/2015, DJe 25/11/2015) Quanto ao pedido de efeito suspensivo, o inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se presentes tais requisitos. Consoante ressai dos autos de origem, o d. Juízo a quo revogou o benefício da gratuidade de justiça anteriormente concedido à autora, ora agravante, nos seguintes termos, in verbis: (...) O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência (art. 98, § 2o, do CPC), que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, notadamente o valor da remuneração líquida percebida pela autora, acima dos R$ 9.000,00 (nove mil reais), conforme recente contracheque da demandante trazido aos autos pelo réu em sua contestação. Ademais, observando-se a própria natureza e objeto da causa, a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e de sucumbência. Outrossim, a Defensoria Pública da União fixou o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) como teto ao reconhecimento da presunção de hipossuficiência capaz de permitir o atendimento por aquele órgão, valor que considero razoável para fins de deferimento da gratuidade de justiça, sem prejuízo da análise de documentos que comprovem a hipossuficiência mesmo daqueles com renda superior a tal valor. Confira-se o teor da Resolução da DPU: "RESOLUÇÃO No 134, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2016 O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, no uso das atribuições previstas no art. 10, I, da Lei Complementar no 80/94; Considerando o disposto no art. 5o, inc. LXXIV, Constituição Federal de 1988. Considerando o disposto no art. 2o da Resolução CSDPU 133/2016. Resolve: Art. 1o. O valor de presunção de necessidade econômica para fim de assistência jurídica integral e gratuita, na forma do art. 2o da Resolução CSDPU 133/2016, será de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Art. 2o. Esta resolução entra em vigor em 1o de janeiro de 2017, não possuindo eficácia em relação às decisões de deferimento ou indeferimento de assistência jurídica já praticadas. (Publicado no DOU no 82, de 02/05/2017, p. 122)." Ante o exposto, revogo a gratuidade de justiça anteriormente concedida. Intime-se a parte autora para comprovar o recolhimento das custas de ingresso em 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Pagas as custas de ingresso pela autora, retornem os autos conclusos para saneamento. A respeito da probabilidade do direito, o requisito exige, na hipótese, aprofundado exame da matéria de fundo do recurso. Não é demais, contudo, registrar que o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos que procuram a prestação da tutela jurisdicional. As regras para concessão do benefício da gratuidade de justiça estão previstas nos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil. No diploma processual, cabe destacar os §§ 3o e 4o do art. 99, segundo os quais a mera alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural induz a presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com assistência jurídica de advogado particular. Essa presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, segundo o art. 99, § 2o, do CPC. De outro lado, há indicativo de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, dada a possibilidade de indeferimento da petição inicial e subsequente cancelamento da distribuição pela ausência do recolhimento das custas, conforme determina o art. 290 do CPC. Nesse contexto, afigura-se viável a atribuição de efeito suspensivo ao recurso exclusivamente para impedir o cancelamento da distribuição da ação de conhecimento em razão do não pagamento das custas e das despesas de ingresso. Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, atribuo efeito suspensivo ao recurso para determinar a suspensão da eficácia da decisão que determinou o pagamento das custas e das despesas de ingresso sob pena de cancelamento da distribuição. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 7 de novembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora